Tribunal: TJSP
Processo: 0001255-47.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Heder Franklin Pedi contra decisão que revogou livramento condicional, fixou regime fechado e declarou perda de tempo remido.
II. Questão em Discussão
Determinar se a prática de novo crime durante o livramento condicional constitui falta

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo interposto por Heder Franklin Pedi contra decisão que revogou livramento condicional, fixou regime fechado e declarou perda de tempo remido.
II. Questão em Discussão
Determinar se a prática de novo crime durante o livramento condicional constitui falta grave, justificando as penalidades aplicadas.
III. Razões de Decidir
Crime doloso durante a pena é falta grave e causa de revogação do livramento condicional. Jurisprudência confirma a legalidade das penalidades aplicadas.
IV. Dispositivo e Tese
Agravo desprovido. Tese de julgamento: 1. Crime doloso durante livramento é falta grave. 2. Revogação do benefício e perda de dias remidos são legais.
Legislação Citada: CP, art. 86, I; LEP, arts. 52 e 127.
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo em Execução no 0005577-18.2022.8.26.0509; TJSP, Agravo em Execução no 7001412-56.2022.8.26.0071.